Tribunal: TJES
Processo: 5004454-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004454-71.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ELSON DOS SANTOS BARBOSA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
.

SEGURO DE VIDA
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO SEGURADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CNH DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE INCREMENTO DO RISCO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminar de Cerceamento de Defesa:
1.
C
onclui-se que é ônus da
seguradora a
demonstrar a alteração da situação financeira do
s
então beneficiário
s
da gratuidade. Tal acepção encontra amparo no art. 98, § 3º do CPC
.
2.
Noutro giro,
quanto
a
expedição de ofício ao
DETRAN
,
verifico
que tal questão é
incontroversa
nos autos, sobretudo quando aferido
,
especificamente
no ID nº (5296660),
que a
recorrente, em sede de
defesa,
anexou e-mail da
genitora
do segurado, confirmando que o mesmo não possuía CNH. Desta forma, seria
inútil
solicitar ao
DETRAN
uma informação
na qual sequer pende controvérsia.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

3.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
requerente e requerido
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
e
s
de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
4.
A

ausência de habilitação no momento do sinistro não exime a seguradora de sua obrigação, uma vez que a infração “supostamente” cometida é
meramente
administrativa.
5.
A
apelante
não
com
provou
de nenhuma
forma
que o segurado agravou o risco intencionalmente, para assim
então
, negar-lhe a cobertura,
e como já enfrentado alhures, o mero fato de ausência de CNH do segurado não exime a obrigação
da seguradora
.
6.
Resta claro que o caso se amolda perfeitamente na cláusula estipulada em contrato, portanto, não há o que se falar em ausência
responsabilidade civil e contratual
por parte da recorrente
.
7.
Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar
sua responsabilidade,
rest
ou

cristalino n
os autos que
o dano adveio
pela falha na

prestação de serviço
fornecida pela
empresa de seguro.

8.
N
o que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade
contratual,

os juros de mora devem incidir desde
a citação pela taxa Selic,
vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004454-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) APELANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A
APELADO: ELSON DOS SANTOS BARBOSA, LUCIANA MANCINI

Advogados do(a) APELADO: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A
Advogados do(a) APELADO: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A

V
OTO

(
Preliminar de cerceamento de defesa
)

Senhor Presidente, eminentes.

Aduz o recorrente
que
em sua
contestação
impugnou a gratuidade pretendida pelos recorridos,
requerendo
para tanto

que se utilizasse
o sistema INFOJUD,
para que
fossem juntadas aos autos as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos dos autores, a fim de averiguar sua real condição financeira,
face à gratuidade deferida.

Foi
requerida

também
a produção de prova consistente na expedição de ofício ao DETRAN, a fim de averiguar se o segurado era habilitado para conduzir motocicleta.

Pois bem, passo a enfrentar a preliminar doravante.

No tocante à tese levantada de cerceamento na produção de provas em razão de o Poder Judiciário deter exclusivo uso das ferramentas que possibilitariam a aferição da atual situação financeira do
s

apelados
, ela não merece prosperar. Isso porque o
apelante
sequer foi capaz de demonstrar indícios mínimos de suas alegações que justificassem a atuação do juízo na busca de
aferição de renda
do
s

apelados
para fins de indeferimento da justiça gratuita.

Desta forma, conclui-se que é ônus da
seguradora a
demonstrar a alteração da situação financeira do
s
então beneficiário
s
da gratuidade. Tal acepção encontra amparo no art. 98, § 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto
,
a recorrente

não trouxe em sua
impugnação elementos essenciais, que desconstituíssem o benefício concedido,
sendo que,
meras alegações não são suficientes para tal.

Nesse sentido:

(...)
1. No tocante à tese levantada de cerceamento na produção de provas em razão de o Poder Judiciário deter exclusivo uso das ferramentas que possibilitariam a aferição da atual situação financeira do agravado, ela não merece prosperar. Isso porque o agravante sequer foi capaz de demonstrar indícios mínimos de suas alegações que justificassem a atuação do juízo na busca de patrimônio do agravado para fins de indeferimento da justiça gratuita.

2.
Como reforço argumentativo, observa-se que a matéria relativa à gratuidade está preclusa, visto que o agravante não traz provas da impugnação do pedido no momento oportuno, presumindo-se então, a preclusão.
3.
É ônus da parte credora demonstrar a alteração da situação financeira do então beneficiário da gratuidade. Tal acepção encontra amparo no art. 98, § 3º do CPC

4.
Recurso conhecido e desprovido.
Agravo de Instrumento
5001709-20.2022.8.08.0000. Relator
Lyrio Régis de Souza Lyrio. Órgão Julgador
Primeira Câmara Cível.

Noutro giro,
quanto
a
expedição de ofício ao
DETRAN
,
verifico
que tal questão é
incontroversa
nos autos, sobretudo quando aferido
,
especificamente
no ID nº (5296660),
que a
recorrente, em sede de
defesa,
anexou e-mail da
genitora
do segurado, confirmando que o mesmo não possuía CNH. Desta forma, seria
inútil
solicitar ao
DETRAN
uma informação
na qual sequer pende controvérsia.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa no que diz respeito à
prova de busca no sistema
INFOJUD
quanto à gratuidade de justiça deferida e quanto
à prova de expedição de ofício ao
DETRAN
quanto a existência de CNH do segurado.

É como voto.

VOTO

Vencida a preliminar, passamos ao mérito.

Sintetiza a recorrente que no caso em tela, não
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
e desta forma, o ônus da prova incumbe à recorrida
.
Refuta que agiu dentro dos limites estabelecidos pelo contrato, estando-o respaldado nas disposições do Código Civil, conforme artigos 757 a 802, e por isto, não tem responsabilidade civil e contratual.

Por decorrência das alegações supra, alega a inexistência de danos morais, uma vez que não há conduta (ato) ilícito passível de ser atribuída ao recorrente, tendo em vista que a recusa foi legítima ante a previsão contratual de exclusão de cobertura de eventos decorrentes de ato ilícito praticado pelo segurado.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que requerente e requerido

se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedores de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

Em primórdio, destaco que a
ausência de habilitação no momento do sinistro não exime a seguradora de sua obrigação, uma vez que a infração “supostamente” cometida é
meramente
administrativa.

É o entendimento desta corte julgadora:

(...)
3. No presente caso, torna-se imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que o ônus da prova de que houve o agravamento do risco voluntário e consciente do segurado para a ocorrência do sinistro recaia sobre a seguradora.
4. Não há prova nos autos de que a ausência de habilitação específica agravou esse risco, razão pela qual, não assiste razão aos apelantes quanto ao pleito recursal. 5. A legitimidade da recusa ao pagamento do seguro requer a comprovação de que houve voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado, sendo seu ato condição determinante na configuração do sinistro, uma vez que não basta a presença de ajuste contratual prevendo que a falta de habilitação específica exclui a cobertura do seguro.
6. No que diz respeito a aplicação da correção monetária sobre a indenização, esta deve ter como termo inicial a data da negativa do pagamento do seguro, conforme decidiu acertadamente o juízo sentenciante. 7. Quanto ao pleito recursal de redução do quantum indenizatório, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que fora fixado pelo juízo sentenciante de acordo com o contrato de seguro firmado entre as partes, bem como, o STJ consolidou orientação de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 8. Recursos improvidos.
Apelação
0000182-95.2014.8.08.0066
.

Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 13/12/2016.

Ato contínuo, analisando as circunstâncias que ensejam o agravamento do risco, e as causas que excluem a obrigação da seguradora, leciona o art. 757 do Código Civil:

“
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”.

Extrai-se do artigo supra, que um dos requisitos para a concessão do benefício é a existência de “riscos predeterminados” sendo que, comprovado o agravamento deste risco de forma intencional por parte do segurado, afastada estará a responsabilidade contratual por parte da seguradora.

Outrossim
, verifico que a apelante não comprovou de nenhuma
forma
que o segurado agravou o risco intencionalmente, para assim então, negar-lhe a cobertura, e como já enfrentado alhures, o mero fato de ausência de CNH do segurado não exime a obrigação da seguradora.

Ainda nesse sentido, a responsabilidade contratual restou clara no caso em tela, visto que, o contrato de seguro, especificamente em sua cláusula 4
a
alínea “e” determina:

“Manter em favor do ESTAGIÁRIO,
na vigência do presente termo
,
apólice de seguro contra acidentes pessoais
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Resta claro que o caso se amolda perfeitamente na cláusula estipulada em contrato, portanto, não há o que se falar em ausência
responsabilidade civil e contratual
por parte da recorrente
.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Não se pode perder de vista que
os
apela
d
os

fo
ram

atingid
os

pela

frustração da expectativa de consumidor
,
com insegurança e transtornos advindos pela
falha
na prestação de serviço da empresa
,
sucedendo clara a ofensa
aos
princípios da função social do contrato
e da
boa-fé objetiva,
dispostos
nos artigos 421 e 422 do C
C.

R
esta
caracterizado, portanto, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da
seguradora
apelante, bem como o dever d
esta
na manutenção do contrato.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar
sua responsabilidade,
rest
ou

cristalino n
os autos que
o dano adveio
pela falha na

prestação de serviço
fornecida pela
empresa de seguro.

Nesse
sentido
,
frente os prejuízos causados,

tenho que os

fato
s
provocados pela falha da prestação de serviço foram
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
mantida
em R$
R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais)
para cada beneficiário
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a
falha na prestação do serviço
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.

Por fim, n
o que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade
contratual,

os juros de mora devem incidir desde
a citação pela taxa Selic,
vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.
2

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para alterar a correção
dos
juros
de mora, que deverá ser
a partir da citação pela
Taxa
Selic, vedada cumulação com correção monetária.

É
como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. (AgInt no REsp 1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.